Tribunal: TJDFT
Processo: 0714406-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714406-10.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAIMUNDA NONATA DA CONCEICAO REGO, BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. APELADO: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A., RAIMUNDA NONATA DA CONCEICAO REGO D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o réu (BRB) para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pela autora nas contrarrazões de ID 56031028. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 28 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora